Tribunal: TJSP
Processo: 2176101-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais,

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais, trata-se de matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176101-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOAO
PEDRO CAETANO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2176101-57.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
JOÃO PEDRO CAETANO
Voto no:
29252
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela
domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19
- Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de
prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano,
que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado
dentro do sistema prisional Decisão que indeferiu o pedido
restou devidamente fundamentada. Ademais, trata-se de
matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja,
Agravo em Execução - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de JOÃO PEDRO CAETANO, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a
RAJ, da comarca de São Paulo/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de substituição da prisão pela
domiciliar formulado em favor dele, estando ausente fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea para tal. Argumenta que, com as notícias sobre o crescimento
acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante da superlotação e as precárias condições do
sistema penitenciário. Ressalta que o paciente faz parte do grupo de risco
elencado na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
pois é portador de bronquite asmática, o que permite a substituição de sua
prisão cautelar pela domiciliar.
Pleiteia, assim, a imediata expedição de alvará
de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional
pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 48/52). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 57/65) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 69/76).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo depreende-se da documentação
juntada, o paciente encontra-se cumprindo pena total de seis anos e oito
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ilícito de entorpecentes, com término previsto para 30/09/2024.
A decisão de fls. 44/46 que indeferiu o
pedido encontra-se bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma
seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas
basta que aponte a imprescindibilidade da segregação do agente e o
descabimento do benefício requerido. Pressupostos estes que foram bem
observados na r. decisão. Tendo o MM. Magistrado a quo ressaltado que o
paciente restou condenado por crime equiparado à hediondo, contando com
considerável pela a cumprir, estando atualmente em regime fechado, além
de vir sendo regularmente atendido pelo corpo médico da unidade prisional.
É certo que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos. Entretanto, não se trata de determinações que devem ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pois, certo é que a pandemia do coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de benefícios executórios, mormente porquanto, além de não encontrar
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal. Tendo o plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertado para a
indispensabilidade da análise casuística da situação dos apenados, não
bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a
concessão ou antecipação dos benefícios executórios.
Observo que apesar do paciente demonstrar
ser detentor de bronquite asmática, não foi juntado documento indicativo
que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde, que não possa receber o tratamento necessário ou
esteja sob ordem de interdição. Pelo contrário, consta do Relatório Médico,
de fls. 130 dos autos originários, que ele segue em acompanhamento,
recebendo a medicação específica para sua condição, bem como, sua
última queixa médica foi em junho de 2019.
Sendo assim, não é possível afirmar que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Impende destacar, ainda, que para evitar o
contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o
trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de prisão domiciliar, uma vez que a impetração não veio instruída com
documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença
que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra
recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Vale também pontuar, também, que o paciente
se encontra em regime fechado e antecipar sua saída, concedendo a prisão
domiciliar, equivale a agraciá-lo com uma progressão per saltum, vedada
por nosso ordenamento jurídico.
Por fim, ressalto que o habeas corpus não pode
ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176101-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a
teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art.
663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator